Tribunal: TJES
Processo: 5012534-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012534-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIMAR LUIZ DAMASCENA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE COMO INSTRUMENTO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. A parte embargante busca, indiretamente, viabilizar nova apreciação da matéria julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se os embargos de declaração, interpostos para fins de prequestionamento, podem ser admitidos na ausência de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda que interpostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios somente podem ser admitidos quando presentes os vícios previstos em lei, o que não se verifica no caso concreto.

A irresignação da parte embargante evidencia a tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento de embargos declaratórios, tampouco autoriza sua utilização como instrumento de rediscussão de matéria (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

Não obstante a improcedência dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter prequestionador do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis como instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

A finalidade de prequestionamento não afasta a exigência de que estejam presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5012534-23.2022.8.08.0000

EMGTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:

JOSIMAR LUIZ DAMASCENA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, o
s embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal
somente
permite

o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios
contidos na
decisão proferida.

Em suas razões,
o
embargante não aponta vício
claro e específico
no acórdão fustigado, limitando-se a prequestionar a matéria do recurso
e os dispositivos de lei por ele indicados
.

Ora, como sabido, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo,

não há
vício
a ser sanad
o
,
resta
ndo
claro que o
intuito d
a
embargante não é
o
de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do

feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014
)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(
destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios.

Em razão do exposto,
conheço do presente recurso
mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.